Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. EXCLUSÃO. DESPESAS COM COBRANÇA DA DÍVIDA. LEGALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo consumidor em face da instituição financeira para revisão do contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário - CCB), alegando: (i) abusividade da taxa de juros aplicada; (ii) ilegalidade da capitalização de juros; (iii) repasse indevido de despesas de cobrança; e (iv) repetição em dobro de valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios é abusiva; (ii) verificar a validade da capitalização de juros; (iii) avaliar a legalidade da cláusula que transfere ao consumidor os custos de cobrança; e (iv) decidir sobre a repetição em dobro de valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites daquilo que foi requerido. No caso, não se conhece do pedido de restituição em dobro do indébito.
4. As instituições financeiras não se sujeitam aos limites da Lei de Usura (Decreto 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configuram abusividade, conforme Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. No caso, a apelante não comprovou que a taxa aplicada está acima da taxa média de mercado, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados após 31/03/2000 (MP no 1.963-17/2000), desde que expressamente pactuada. No caso, a ausência de informações claras sobre juros anuais e implica na ausência de informações claras ao consumidor, conforme art. 6o, III, CDC, o que impede a sua aplicação.
6. O art. 395 do Código Civil prevê que o devedor responde pelos prejuízos decorrentes da sua mora, além de juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado. Assim, é lícita a previsão contratual que atribui ao mutuário a responsabilidade pelo pagamento das referidas despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A questão não ventilada nem discutida no processo não pode ser objeto de apreciação pelo Tribunal no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da adstrição, segundo o qual o juiz deve se manifestar nos limites daquilo que foi requerido.
2. É possível a aplicação de taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, que por si só, não indica abusividade, Sum. 382 STJ
3. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados após 31/03/2000 (MP no 1.963-17/2000), desde que expressamente pactuada
4. O art. 395 do Código Civil prevê que o devedor responde pelos prejuízos decorrentes da sua mora, além de juros, atualização dos valores monetários e honorários de advogado

Dispositivos relevantes citados : art. 6o, III, e art. 42 do CDC, art. 395 CC.

Jurisprudência relevante: STJ REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO; AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE.